Tribunal: TJSP
Processo: 1006470-16.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA.
Sentença que rejeitou os embargos e julgou a ação procedente. Inconformismo do embargante.
Título de crédito que não circulou por meio de endosso. Inaplicabilidade do princípio da abstração. Possibilidade de objeção com base do negócio jurídico subjacente.
Cerceamento de defesa. Havendo indícios de agiotagem, é de rigor a dilação probatória para que sejam esclarecidas as

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA.
Sentença que rejeitou os embargos e julgou a ação procedente. Inconformismo do embargante.
Título de crédito que não circulou por meio de endosso. Inaplicabilidade do princípio da abstração. Possibilidade de objeção com base do negócio jurídico subjacente.
Cerceamento de defesa. Havendo indícios de agiotagem, é de rigor a dilação probatória para que sejam esclarecidas as circunstâncias do caso concreto.
Requerimento de prova pericial e testemunhal pelo embargante não apreciado pelo Juízo a quo. Configuração do cerceamento de defesa.
Anulação da sentença, com determinação. Recurso provido.